Tribunal: TJES
Processo: 5014081-27.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014081-27.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLENE PINHEIRO MIRANDA CARVALHO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014081-27.2021.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
MARLENE PINHEIRO MIRANDA CARVALHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, NA MEDIDA EM QUE OUTRAS PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor sem a ciência da autora, que foi surpreendida com a constatação de que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica. De acordo com a narrativa dos autos, a autora foi cobrada no valor de R$ 14.265,53 (quatorze mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), decorrente da lavratura do TOI nº 3502630, questionando em Juízo o procedimento em si e a cobrança dele decorrente.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, cujos comandos foram assim pontuados: (a) declarar a inexistência da dívida atribuída à autora, referente à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI nº 3502630, objeto dos autos; (b) determinar a alteração da titularidade da instalação elétrica nº 367710 para o nome da autora; (c) condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(3)
. Em recurso inominado, preliminarmente, a parte ré alega a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de necessidade de perícia técnica. Ainda, aduz que a relação não é consumerista, ao passo que a instalação se encontra em ponto comercial. No mérito, a parte ré defende a validade de seus atos, eis que seguiu as normas da ANEEL. Destaca que a inspeção no medidor de energia foi regular, assim como a confecção do TOI, em que se consignou a irregularidade do consumo, sendo devido pela autora o valor de 14.265,53 (quatorze mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), visto que há suposta assinatura da autora no TOI. Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

(4).
Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(5).
Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Acerto do ato sentencial, adotando-se suas razões de decidir quanto ao tópico em que se arguiu a necessidade de perícia para averiguar o medidor de energia. Isso porque já consta nos autos a inspeção técnica realizada. Por consequência, a produção da prova se tornou inviável, haja vista que o medidor não foi preservado, sendo retirado e lavrado o termo de ocorrência de forma unilateral, de modo que a perícia no novo medidor instalado é irrelevante para a controvérsia dos autos
.
Prescindibilidade de realização de perícia, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(6).
A parte ré alega que, por se tratar de imóvel comercial, deveria ser afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em que pese a alegação, esta não merece ser acolhida. É pacífico o entendimento de que a relação de consumo se caracteriza pela destinação final do fornecimento de energia, não se podendo olvidar que, no caso dos autos, há o consumo de produto essencial por sua destinatária. A parte autora, dessa forma, deve ser tida como hipossuficiente técnica e jurídica diante da concessionária de energia, consoante bem ressaltado pelo ato sentencial objurgado,
in verbis
: “
[...] caracteriza-se, sim, como de consumo, nos termos da teoria finalista mitigada, ante a evidente vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da parte autora perante a empresa ré, grande prestadora de serviços com atuação em todo o território estadual [...]
”. Rejeição da preliminar.

(7).
A parte ré defende a lisura da cobrança no valor de R$ 14.265,53 (quatorze mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), na medida em que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3502630 foi confeccionado corretamente a partir da constatação de irregularidades na medição de energia. Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. No detalhe, sobre o procedimento apuratório em si, a parte ré apresentou assinatura de suposta comprovação de acompanhamento da inspeção, mas a notificação foi efetuada em nome de terceira pessoa, de modo que a suposta irregularidade de consumo de energia elétrica deu-se sem a presença da autora ou de qualquer outra pessoa que compõe a lide, como registrado no próprio documento confeccionado unilateralmente pela ré. À vista disso, tem-se que o TOI nº 3502630 e, consequentemente, as cobranças por recuperação de consumo estão maculados, já que o procedimento para apuração do débito foi irregular, merecendo guarida a pretensão autoral para que sejam os débitos decorrentes do TOI declarados inexigíveis. Fixadas essas premissas, constata-se que a ré, em atenção ao seu
onus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

(8).
Nesta toada, correta se faz a determinação de alteração de titularidade da instalação elétrica no medidor de nº 367710 para o nome da autora, vez que ilegal a cobrança de qualquer taxa decorrente do TOI objeto dos autos, que impedia a referida transferência.

(9).
Assim, mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3502630, e consequentemente os débitos e multas apurados unilateralmente pela requerida. Levando em conta a ilicitude do débito apurado, acertada decisão
a quo
ao compelir a ré ao pagamento do dano moral, frente a negativa de alteração de titularidade e a imposição de pagamento de recuperação de consumo para tanto.

(10).
Em decorrência dos fatos e fundamentos explanados até aqui, não há que se falar em procedência do pedido contraposto, visto a comprovada ilicitude dos atos praticados pela ré com a maculada apuração dos débitos e a decorrente negativa de alteração de titularidade advindo de dívida inexigível.

(11).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.